Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711615-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra decisão interlocutória proferida em ação anulatória de débito fiscal que indeferiu o requerimento de suspensão de exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n. 404/2015. Verifico que a decisão agravada indeferiu o requerimento da agravante sob o fundamento de que a operação ou atividade comercial analisada no Auto de Infração n. 404/2015 não se insere no rol de atividades autorizadas a serem tributadas pelo regime especial, ainda que a contribuinte esteja submetida a esse regime de tributação, razão pela qual seria necessária a dilação probatória para demonstrar que a operação está contemplada no referido rol, fundamento não combatido especificamente nas razões recursais. As razões recursais, à primeira vista, consistem majoritariamente em cópia literal da petição inicial, sem a contra-argumentação específica das teses sustentadas pela decisão agravada. Intime-se a agravante para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator